Tribunal: TJBA
Processo: 0305563-47.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305563-47.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: MARIA EUGENIA GUTIERREZ TAMAYO e outros Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO APENAS EM MEIOS OFICIAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu segurança para determinar nova convocação pessoal de candidatas aprovadas em concurso público para cargos de Médica Clínica e Médica Pediatra. As candidatas foram convocadas apenas por meio de publicação no Diário Oficial, site municipal e quadro de avisos, após transcorridos aproximadamente dois anos da homologação do resultado final do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os meios de convocação utilizados pela Administração Pública municipal foram adequados e suficientes para garantir o efetivo conhecimento das candidatas sobre o ato administrativo, especialmente considerando o considerável lapso temporal transcorrido entre a homologação do resultado e a convocação para as etapas subsequentes do concurso público. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando decorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado de concurso público e a convocação para fases subsequentes, não é suficiente a mera publicação em Diário Oficial ou meios eletrônicos, sendo necessária a comunicação pessoal dos candidatos para garantir a observância dos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade. 4. O transcurso de aproximadamente dois anos entre a homologação do resultado do concurso e a convocação para as etapas seguintes constitui lapso temporal excessivo que torna desarrazoada a exigência de acompanhamento diário das publicações oficiais pelos candidatos, contrariando os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 5. O princípio da publicidade dos atos administrativos não se limita à mera divulgação formal, mas exige que essa divulgação seja efetiva e capaz de alcançar os interessados de forma clara e inequívoca, especialmente quando decorrido considerável período entre as fases do procedimento administrativo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Caracteriza violação aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação de candidatos aprovados em concurso público realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial e meios eletrônicos quando decorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado e a convocação para fases subsequentes. 2. É necessária a comunicação pessoal dos candidatos quando transcorrido período considerável entre as etapas do concurso público, não sendo suficientes os meios genéricos de publicidade para garantir o efetivo conhecimento do ato administrativo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 931, caput, 934, caput, 932, IV e V; Lei nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1308588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T, j. 16/08/2012; STJ, AgInt no AREsp: 1527088 PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 09/03/2020; STJ, AgRg no RMS 27.060/RN, Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, j. 19/09/2013; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.